Tribunal: TRF3
Processo: 0001541-72.2016.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
488/821)

0001541-72.2016.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FIES. LEVANTAMENTO DE VALOR. AÇÃO REVISIONAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ORIGINAL. ELEMENTOS PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Ao contrário do alegado pelos apelantes, a ausência de informação pela apelada do levantamento de valores na ação revisional não causou qualquer prejuízo aos recorrentes, tendo em vista que a r. sentença determinou a dedução do referido valor no saldo total da dívida.

II – O cálculo da atualização do saldo devedor, alterado por motivo posterior ao ajuizamento da ação, não tem influência nos elementos fundantes da obrigação contratual regularmente assumida pelas partes.

III – Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-72.2016.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: STEFANI BORAZIO, SONIA REGINA ARANHA BORAZIO, CLAUDECIR JUSTINO BORAZIO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUN

Inteiro teor:
488/821)

0001541-72.2016.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FIES. LEVANTAMENTO DE VALOR. AÇÃO REVISIONAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ORIGINAL. ELEMENTOS PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Ao contrário do alegado pelos apelantes, a ausência de informação pela apelada do levantamento de valores na ação revisional não causou qualquer prejuízo aos recorrentes, tendo em vista que a r. sentença determinou a dedução do referido valor no saldo total da dívida.

II – O cálculo da atualização do saldo devedor, alterado por motivo posterior ao ajuizamento da ação, não tem influência nos elementos fundantes da obrigação contratual regularmente assumida pelas partes.

III – Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-72.2016.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: STEFANI BORAZIO, SONIA REGINA ARANHA BORAZIO, CLAUDECIR JUSTINO BORAZIO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A, ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A, FABIANO GAMA RICCI - SP216530-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-72.2016.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: STEFANI BORAZIO, SONIA REGINA ARANHA BORAZIO, CLAUDECIR JUSTINO BORAZIO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A, ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A, FABIANO GAMA RICCI - SP216530-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Descrição fática: trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de STEFANI BORAZIO e outros, objetivando o recebimento de valor proveniente de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES.

Sentença: o MM. Juízo a quo não conheceu dos embargos monitórios no tocante à aplicação da Tabela Price e das regras do Código de Defesa do Consumidor, diante da ocorrência da coisa julgada; na parte conhecida, rejeitou os embargos monitórios, resolvendo-lhes o mérito com fundamento no artigo 487, incisor I, do Código de Processo Civil. Por decorrência, condenou os requeridos ao pagamento do valor do empréstimo referido nos autos, relativamente ao instrumento do contrato e adendos do FIES no 24.0284.185.000442156, cujo valor da dívida deverá ser calculado de acordo com os parâmetros fixados no julgado proferido nos autos da Ação Revisional no 000861-68.2008.403.6116, devendo a CEF abater do saldo devedor o valor por ela levantado junto àquele feito (conforme cópia da guia de fls. 82).

Apelantes: ausência de elementos essenciais ao título, em virtude de não ter sido apresentado novo cálculo da dívida após o levantamento dos valores disponibilizados na ação revisional.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001541-72.2016.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: STEFANI BORAZIO, SONIA REGINA ARANHA BORAZIO, CLAUDECIR JUSTINO BORAZIO

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N, FAHD DIB JUNIOR - SP225274-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A, ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A, FABIANO GAMA RICCI - SP216530-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Importante colacionar excerto da r. sentença:

De fato, conforme se observa da Planilha de Evolução contratual da dívida de fls. 19-21, não há o abatimento do valor levantado nos autos da ação ordinária no 000861-68.2008.403.6116, e nem poderia haver, uma vez que o valor de R$ 3.997,03 só foi apropriado pela CEF em 09/03/2017 (conforme cópia do comprovante de levantamento de fl. 82), data essa posterior à propositura da presente ação monitória e da confecção da planilha de fls. 19-21.

Destarte, aquele valor deverá ser abatido do saldo devedor, sem que tal providência importe, no entanto, em sucumbência por parte da CEF, que no momento da propositura da presente ação monitória estava impossibilitada de adotar tal providência, pois ainda não havia se apropriado do valor.

Como observado pela r. sentença, o levantamento dos valores depositados na Ação Revisional no 000861-68.2008.403.6116 foi realizado somente após o ajuizamento da ação monitória. Por isso, o cálculo apresentado originalmente não contempla o valor levantado.

Ao contrário do alegado pelos apelantes, a ausência de informação pela apelada do levantamento de valores na ação revisional não causou qualquer prejuízo aos recorrentes, tendo em vista que a r. sentença determinou a dedução do referido valor no saldo total da dívida.

Outrossim, tal fato não possui o condão de ilidir o contrato assinado para o financiamento estudantil, nem modificar os termos originais da avença visto que as partes procuraram a instituição de ensino superior, bem como a Caixa Econômica Federal de forma espontânea e consentida para tomar o empréstimo mencionado. De forma alguma, o cálculo da atualização do saldo devedor, que pode ser realizado até na fase executória pode ter influência nos elementos fundantes da obrigação contratual regularmente assumida pelas partes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com esteio nas jurisprudências ora transcritas e nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intime-se.

Após as formalidades legais, baixem-se os autos à Vara de origem.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FIES. LEVANTAMENTO DE VALOR. AÇÃO REVISIONAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ORIGINAL. ELEMENTOS PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Ao contrário do alegado pelos apelantes, a ausência de informação pela apelada do levantamento de valores na ação revisional não causou qualquer prejuízo aos recorrentes, tendo em vista que a r. sentença determinou a dedução do referido valor no saldo total da dívida.

II – O cálculo da atualização do saldo devedor, alterado por motivo posterior ao ajuizamento da ação, não tem influência nos elementos fundantes da obrigação contratual regularmente assumida pelas partes.

III – Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.